Tribunal: TJDFT
Processo: 0774993-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da Portaria 185/2025.
2. Suscita o recorrente preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de oitiva testemunhal. Afirma que não houve fraude na transferência realizada em 04/04/2022, pois Wellington assinou o requerimento de transferência de autorização para sua ex-esposa, Gisele, sendo esta responsável pela transferência ao autor. Alega que a SMOBDF reconhecia Gisele como titular e admitiu posterior transferência da titularidade da autorização ao autor, que atuou de boa-fé e não pode ser penalizado por erro ou má aplicação da lei pela Administração Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve cerceamento de defesa e se os documentos apresentados são suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa devido à ausência de oitiva testemunhal, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalte-se que nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
5. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
6. Em que pesem as alegações do autor, os documentos apresentados demonstram que o ato de transferência da autorização para Gisele não foi concluído, razão pela qual esta não detinha a titularidade efetiva da autorização quando da transferência para o autor.
7. Ainda que presente a boa-fé de todos os envolvidos, é fato que não foram observados os critérios legais para transferência da titularidade da autorização, o que por si só macula o ato administrativo e afasta a possibilidade de convalidação como requerida pelo recorrente.
8. Não se trata de um mero vício de forma ou competência, mas de uma ilegalidade flagrante, porquanto pessoa não titular do direito o transferiu para terceiro. Ainda que houvesse o consentimento do titular original, não seria possível a convalidação, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99.
9. A Portaria 185/2025 apenas restaurou o status quo ante, porquanto o requerimento de transferência formulado pelo autor deveria ter sido negado por falta de legitimidade do cedente. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Lei no 9.784/99, art. 53.